Tribunal: TJSP
Processo: 1002048-15.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais. Procedência. Inconformismo do Condomínio corréu. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25o a 36a Câmaras). Art. 5o, III.10, da Resolução 623/13. Redistribuição. Recurso não conhecido, com determinação.